Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO. RELAÇÃO DE CONSUMO. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA MENOR. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. A decisão agravada deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravante e a condenou no pagamento das custas e honorários, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) identificar se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica na relação jurídica estabelecida, e (ii) o cabimento de condenação em honorários advocatícios em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Resta incontroverso que a relação das partes é de consumo, incidindo ao caso o art. 2a do CDC, segundo o qual “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
4. Admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que encontra amparo no direito positivo brasileiro, seja conforme previsão no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor ou mesmo no artigo 50 do Código Civil.
5. Ainda que as formalidades previstas na lei não sejam observadas, pode ser reconhecida a existência de grupo econômico de fato quando verificada a comunhão societária, a convergência de sócios, a atuação coordenada, a unidade diretiva, a mesma finalidade econômica e o mesmo endereço comercial. Corrobora o entendimento deste Tribunal: “II. O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva.” (Acórdão 1210930, 07066477120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019).
6. Considerando, assim, que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos exequentes, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração. Nesse sentido: “2. Consoante a Teoria Menor, sempre que a personalidade da pessoa jurídica, de alguma forma, for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, impõe-se a sua desconsideração, atingindo os bens particulares dos sócios art. 28, §5o, do CDC.” (0735235-49.2022.8.07.0000, Rel: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 13/02/2023).
7. A respeito da verba honorária, tratando de incidente processual instaurado em demanda em curso, descabida a fixação de honorários de sucumbência em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, notadamente quando “o incidente será resolvido por decisão interlocutória”, nos termos do art. 136 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento parcialmente provido apenas para afastar a condenação no pagamento de honorários de sucumbência.
Tese de julgamento: "1. Nos termos do que dispõe o art. 28, §§2o e 5o, da Lei no 8.078/90, mostra-se possível, pela aplicação da teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica da agravante. 2. Tratando-se de mero incidente processual, resolvido através de decisão interlocutória, descabida a condenação de qualquer das partes em honorários de sucumbência, motivo pelo qual, nesta parte, assiste razão à agravante.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o; CC, art. 50; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1210930, 07066477120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019; 0735235-49.2022.8.07.0000, Rel: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 13/02/2023; 0729649-31.2022.8.07.0000, Rel: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 07/02/2023; 0719925-32.2024.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 30/07/2024; 07188798120198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/2/2020.